Tribunal: STF
Processo: SS 5510
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de Tabocas do Brejo Velho/BA, contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que indeferiu o pedido na Suspensão de Liminar n° 8021467-49.2021.8.05.0000, mantendo, destarte, liminar de primeira instância que determinou a reintegração de servidor municipal que havia sido exonoerado por força de processo administrativo.
    Narra ter sido instaurado, no âmbito da Administração Municipal, processo administrativo através do qual teriam sido apuradas uma série de irregularidades no vínculo do servidor Antônio Nascimento Silva Júnior, entre as quais a ausência de comprovação de aprovação em concurso público, a existência de indício de falsificação no termo de posse, o fato de que o servidor teria menos de 18 anos à data da posse, etc. Relata que, como consequência das irregularidades apuradas, foi determinada a exoneração do mencionado servidor, o qual impetrou mandado de segurança e obteve liminar, determinando sua reintegração. Informa ter proposto perante a presidência do TJ/BA incidente de contracautela contra mencionada decisão, o qual, todavia, restou indeferido. 
    Sustenta, em síntese, que referidas decisões representam “flagrante afronta à ordem pública e à economia pública, assim como aos princípios constitucionais da autonomia e independência dos poderes, devido processo legal e obrigatoriedade da investidura em cargo público mediante aprovação em concurso público, nos termos exigido pelo art. 37, II da CF/88”. Argumenta que a manutenção de servidor cuja nomeação se deu sem concurso público afronta a ordem jurídica e gera para a Administração Municipal o dispêndio irregular de recursos públicos para pagamento de vencimentos. Aduz que a manutenção da decisão cuja suspensão se requer gera para o Prefeito Municipal o risco de incursão em ato de improbidade administrativa e em crime de responsabilidade, consistente na infração de normas que disciplinam o provimento de cargos públicos. 
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar no presente feito e sua posterior confirmação, a fim de que reste suspensa a decisão de primeira instância que determinou a reintegração do servidor mencionado, até o trânsito em julgado do mandado de segurança na origem. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória que determinou a reintegração de servidor exonerado, ao fundamento de que o mesmo ocuparia o cargo de agente comunitário de saúde há mais de 20 anos e que a autotutela da Administração Pública na espécie estaria submetida a prazo decadencial de 5 anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99 (doc. 16). 
    Em que pese a argumentação formulada, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar lesão à ordem e a economia públicas, haja vista que a decisão impugnada não nega a importância da regra constitucional do concurso público, além de ter determinado a reintegração de um único servidor, de modo a não gerar incremento relevante na folha salarial da Administração Municipal – sobretudo em se considerando tratar-se de servidor que até recentemente ocupava cargo. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz das regras que regem o processo administrativo, bem como acerca da existência de irregularidades no provimento do cargo, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas à municipalidade, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente